Tribunal: TJDFT
Processo: 0716575-44.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA REALIZADA MEDIANTE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME. DANO MORAL. VALOR ADEQUADO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recursos inominados interpostos pela parte autora e pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar inexistente a relação jurídica havida entre as partes e, por consequência, qualquer dívida lançada contra a parte autora; condenar a ré a desvincular todos os serviços relativos ao código de cliente 1314213330 do nome da autora, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do trânsito em julgado da presente ação, sob pena de multa a ser aplicada em eventual pedido de cumprimento de sentença; condenar a ré, ao pagamento da quantia de R$ 700,00 (setecentos reais) em favor da autora, a título de reparação por danos morais, com incidência dos juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir desta sentença.
2. Gratuidade de justiça deferida quanto ao recurso da parte autora, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos.
3. Na situação em tela, encontra-se incontroversa a contratação de prestação de serviços oriunda de fraude praticada por terceiros o que atrai as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. A contratação fraudulenta com a respectiva cobrança indevida afasta a culpa exclusiva de terceiro, prevista no Art. 14, §3o, II, do CDC, sendo cabível, portanto, a responsabilização do fornecedor pelos danos suportados.
5. Da análise dos autos, verifica-se que a ré, mesmo ciente das reclamações da parte autora/recorrente quanto à ausência de contratação de serviços de telecomunicação, deixou de adotar as medidas necessárias a fim de cancelar o contrato e os débitos em contexto.
6. Descabido o provimento do recurso da ré para afastar a indenização por dano moral, tendo em vista o nexo de causalidade entre a omissão voluntária da Pessoa Jurídica ré (Art. 186 do CC/2002), decorrente da persistência da cobrança indevida, e angústia experimentada pela parte autora na solução da controvérsia, cenário apto a acarretar violação à direito da personalidade da autora.
7. Ademais, o valor da indenização fixado na sentença mostra-se razoável para reparar o dano.
8. Quanto ao recurso da parte autora, inexiste nos autos comprovação de desvio de tempo produtivo apto a acarretar a majoração do dano moral fixado na sentença.
9. Inexiste nos autos comprovação de que os fatos narrados na inicial tenham causado descontrole financeiro, tampouco exposição da demandante a qualquer cobrança constrangedora e excessiva, situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade a justificar a majoração da indenização por dano moral.
10. Ressalta-se, ainda, que não consta nos autos a efetiva inclusão do nome da autora/recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.
11. Na seara da fixação do valor condenatório à título de indenização por dano moral, deve-se observar as circunstâncias da lide, a gravidade do dano, a peculiaridade da lesada, o porte econômico da lesante, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso concreto. Outrossim, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa da parte demandante.
12. Desse modo, em atenção aos parâmetros acima explicitados, mostra-se adequada a condenação ao pagamento da quantia de R$700,00, a título de reparação por dano moral, fixado pelo juízo a quo.
13. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou o seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
14. Recurso da parte autora conhecido e improvido. Recurso da parte ré conhecido e improvido.
15. Condenada a parte autora ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios (Art. 55 da Lei 9.099/1995), estes fixados em 10% do valor da condenação, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida (Art. 98, §3o, CPC).
16. Condenada a parte ré ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios (Art. 55 da Lei 9.099/1995), estes fixados em 10% do valor da condenação.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme a inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.